Tribunal: TCU
Processo: 023.356/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7934/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 023.356/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Annie Caroline Ribeiro Carvalho (XXX.332.327-XX); Guilherme Fogaca Camargo (XXX.635.368-XX); Hermes Adriano Medeiros de Macedo (XXX.381.764-XX); Igor Gabriel de Souza Paixao (XXX.983.167-XX); Jaqueline da Silva Moreira (XXX.931.327-XX); Jhonatan Mesquita da Silva (XXX.386.327-XX); Jonathan do Nascimento de Assumpcao (XXX.094.527-XX); Juliana Gomes Monteiro (XXX.507.407-XX); Kassia Cristine Nascimento de Souza (XXX.086.347-XX); Leticia Vasconcelos dos Santos Ferreira (XXX.879.277-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa - Comando do Exército (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.